Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição do réu pela prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento ideologicamente falso, tendo em vista que a falsidade foi comprovada por laudos periciais, bem como, pelos depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e, demais testemunhas.

2. A confissão parcial do réu, em sintonia com as provas testemunhais e laudos periciais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos em comento.

3. Recurso desprovido.